Tribunal: STF
Processo: RE 295165
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a Constituição, ao estabelecer o prazo para aposentadoria, nos termos do art. 40, III, b, redação anterior à Emenda Constitucional 20/1998, não fazia nenhuma referência à habilitação específica como requisito indispensável para seu cômputo. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento